Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-38.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRO SALDAN - CPF: 326.636.681-68 (REPRESENTANTE), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), BOGDAN SALDAN - CPF: 014.880.669-49 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLAROU O DÉBITO INEXIGÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E REGISTRO FOTOGRÁFICO.
INSPEÇÃO REALIZADA COM ACOMPANHANTE.
CONSUMIDOR CIENTIFICADO. AUMENTO DE CONSUMO APÓS O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da fatura eventual no valor de R$

24.597,53 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a regularidade do procedimento de recuperação de consumo realizado.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica com TOI
assinado por acompanhante
que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Inexistência de qualquer vício que justifique a desconstituição do procedimento efetuado nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

5. Para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou àquele que acompanhar deverá estar presente.

6. Não há necessidade de retirada do aparelho medidor, quando a irregularidade encontrada for era externa e constatável por registro fotográfico.

7. Aumento no consumo após a realização da inspeção evidencia a existência de irregularidade no medidor.

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da fatura eventual no valor de R$

24.597,53 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

Em suas razões, a parte recorrente alega a regularidade do procedimento de recuperação de consumo realizado ante a observância das normas previstas na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, tendo em vista a legalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

A recorrente, nas razões recursais, aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da recorrida, na data de 01/08/2018, que encontrou “desvio de energia do ramal de entrada”, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, consequentemente, o registro menor de consumo do período de 01/2017 a 07/2018.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o registro fotográfico, se pode ver que o aparelho de medição estava com a fiação adulterada, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Depreende-se do histórico de contas da unidade consumidora que nos três meses após o desfazimento da irregularidade, houve registro no mês de setembro/2018 de registrado o consumo de 578
kWh
; em outubro 733
kWh
e em novembro 702
kWh. Enquanto nos três meses anteriores 367 kWh, 654 kWh, 374 kWh, respectivamente referentes aos meses de julho, junho e maio de 2018, o que evidencia o aumento no consumo.

A recorrente informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo teve acompanhamento, não havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do documento, ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção. No presente caso, no Termo de Ocorrência e Inspeção contém assinatura de acompanhante assinatura.

Assim, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve reformada, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020